Tribunal: TJPA
Processo: 0804387-64.2025.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6085 - FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço
Data de julgamento: 2026-03-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0804387-64.2025.8.14.0040

JUÍZO SENTENCIANTE: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

APELADO: FERNANDO TENORIO MATOS

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE FGTS. CONTRATO TEMPORÁRIO COM A ADMINISTRAÇÃO SEM PRÉVIA APROVAÇÃO EM CONCURSO. DIREITO AO FGTS RECONHECIDO. APLICAÇÃO DA TESE FIXADA PELO STF NA ADI 5.090. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação de cobrança de FGTS, reconhecendo a nulidade do contrato temporário firmado entre a Administração Pública e o autor, por ausência de prévia aprovação em concurso público, e determinando o pagamento dos depósitos fundiários dos cinco anos anteriores à propositura da ação.

2.

O fato relevante. O autor exerceu funções públicas mediante sucessivas prorrogações contratuais entre março de 2022 e dezembro de 2024, sem concurso público, pleiteando os valores correspondentes ao FGTS do período.

3.

As decisões anteriores. A sentença declarou a nulidade do vínculo, reconheceu o direito ao FGTS, fixando a correção pela TR até 16.06.2024 e, após essa data, conforme os parâmetros da ADI 5.090, e rejeitou os pedidos do Município, inclusive quanto à suspensão do feito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) saber se é devido o pagamento de FGTS em razão de contrato temporário nulo celebrado com a Administração Pública sem prévia aprovação em concurso público; e (ii) saber se há necessidade de suspensão do processo em razão da controvérsia sobre a correção monetária dos valores de FGTS e qual índice deve ser aplicado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O STF, ao julgar os Temas 191 e 308 da repercussão geral, reconheceu o direito ao FGTS a trabalhadores com contrato nulo com o poder público, por ausência de concurso (CF/1988, art. 37, § 2º).

4.

No julgamento do Tema 551 (RE 1.066.677), o STF também reconheceu o direito ao décimo terceiro salário e às férias, evidenciando desvio na finalidade da contratação temporária.

5.

A ADI 5.090, julgada em 12.06.2024, estabeleceu que a remuneração do FGTS não pode ser inferior à inflação (IPCA), com efeitos a partir da publicação da ata de julgamento (17.06.2024).

6.

Para o período anterior a 17.06.2024, aplica-se a TR conforme entendimento do STJ no Tema 731 (REsp 1.614.874/SC), vedada a substituição judicial do índice legal.

7.

Não subsiste motivo para suspensão do feito, pois a suspensão determinada na ADI 5.090 cessou com o julgamento da ação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso conhecido e desprovido.

*
Tese de julgamento:

“1. É devido o pagamento de FGTS ao contratado temporário pela Administração Pública sem prévia aprovação em concurso, mesmo que o vínculo seja considerado nulo.

2. Os valores devidos devem ser corrigidos pela TR até 16.06.2024, e, a partir de 17.06.2024, por índice que assegure, no mínimo, a variação do IPCA, conforme decidido na ADI 5.090.”

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos,
conhecer do recurso e negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública e Execução Fiscal da Comarca de Parauapebas, nos autos da
Ação de Cobrança de FGTS n.º 0804387-64.2025.8.14.0040
, ajuizada por
FERNANDO TENÓRIO MATOS
, em face do referido ente municipal.

Conforme consta dos autos, a apelada celebrou contrato temporário com a Administração Pública, tendo trabalhado como as funções de agente de saneamento e auxiliar administrativo, pelo período de março de 2022 à dezembro de 2024, após sucessivas renovações de seu contrato.

Sustentou não ter recebido valores relativos ao FGTS decorrente do período laborado, pelo que requereu a condenação do ente municipal ao pagamento da referida verba, acrescida de juros e correção monetária.

Em Contestação, o Município defendeu a validade da contratação temporária por necessidade excepcional de interesse público, afastando a obrigação de recolhimento do FGTS diante da ausência de vínculo empregatício.

A
sentença
julgou procedentes os pedidos autorais, declarando a nulidade do contrato administrativo e condenando o requerido ao pagamento dos depósitos de FGTS dos cinco anos anteriores à propositura da ação, a serem apurados em liquidação. Fixou-se a correção monetária pela Taxa Referencial (TR) e os juros com base na remuneração da caderneta de poupança.

Inconformado, o Município interpôs recurso de
Apelação
, arguindo, em preliminar, o sobrestamento do feito em razão de necessidade de uniformização de entendimento acerca da correção monetária do FGTS.

No mérito, reiterou os pressupostos de admissibilidade, defendeu a legalidade da contratação temporária, sustentou que não estariam presentes os requisitos para a condenação ao pagamento de FGTS e renovou os argumentos relativos à prescrição e aos critérios de atualização do débito, requerendo a reforma integral da sentença.

Apresentadas contrarrazões, o apelado pugnou pelo desprovimento do recurso, defendendo a manutenção da sentença por seus próprios fundamentos e destacando a nulidade da contratação e o efetivo labor prestado.

O Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento do recurso, deixando de opinar sobre o mérito, nos termos do art. 178 do CPC e da Recomendação CNMP nº 34/2016.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso e passo a apreciar suas razões.

A controvérsia restringe-se à legalidade da contratação temporária de servidor público sem prévia aprovação em concurso público, à validade do vínculo administrativo e à consequente obrigação do ente municipal de recolher os depósitos fundiários devidos ao trabalhador contratado.

Sobre o tema, importa ressaltar que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar os Recursos Extraordinários nºs 596.478/RR e 705.140/RS, responsáveis pelos temas 191 e 308 da repercussão geral, respectivamente, reconheceu o direito aos depósitos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) aos trabalhadores que tiveram o contrato de trabalho com a Administração Pública declarado nulo em função de inobservância da regra do art. 37, §2º, da Constituição Federal, que estabelece prévia aprovação em concurso público, restando, ao final, assentado o entendimento pelo direito ao FGTS e ao saldo de salário a esses contratos considerados nulos.

Ademais, o próprio STF, no julgamento do RE 1.066.677 (
Tema
551), firmou tese de que, em casos de contrato nulo por sucessivas prorrogações, o servidor também tem direito ao décimo terceiro salário e às férias remuneradas, acrescidas do terço constitucional, em razão do notório desvirtuamento da finalidade da contratação temporária.

Estando a sentença de primeiro grau em conformidade com esses entendimentos vinculantes, deve ser mantida em seus capítulos de mérito.

No que concerne à correção monetária dos valores devidos a título de
FGTS
, em que pese o pedido de sobrestamento do feito, fundamentado na necessidade de uniformização de interpretação quanto a correção monetária do FGTS, ressalto que não há suspensão automática e nacional de todos os processos.

Quando o Tema 731 repetitivo do STJ foi cadastrado em 2016, determinou-se a suspensão das ações sobre a substituição da TR foi determinada em âmbito nacional pelo Superior Tribunal de Justiça, a fim de aguardar o julgamento do
Tema 731
. Contudo, após seu julgamento, os feitos foram retomados para decisão de acordo com a tese firmada.

Posteriormente, durante o andamento da ADI 5090, o relator no STF deferiu medida cautelar em 06/09/2019 determinando a suspensão nacional de todos os processos que discutissem a correção monetária do FGTS com base na TR, até o julgamento da ação. Com o julgamento final da ADI 5090 em 12/06/2024, essa suspensão cautelar deixou de vigorar.

Portanto, não há que se falar em necessidade de suspensão do presente feito.

Com o julgamento, da ADI n.º 5.090, o Supremo Tribunal Federal entendeu ser devida a remuneração do
FGTS
em índice não inferior à inflação (IPCA), porém, modulou os efeitos do julgado conferindo eficácia vinculativa a partir da publicação da ata do julgamento, que ocorreu em 17 de junho de 2024.

Desta feita, para o período anterior a esta data (17/06/2024), o E. Superior Tribunal de Justiça consolidou, no julgamento do REsp n. 1.614.874/SC (
Tema
n.
731
/
STJ
), o entendimento de que "
a remuneração das contas vinculadas ao FGTS tem disciplina própria, ditada por lei, que estabelece a TR como forma de atualização monetária, sendo vedado, portanto, ao Poder Judiciário substituir o mencionado índice
".

Assim, a correção da verba fundiária deve observar uma dupla sistemática: para o período anterior a 17/06/2024, deve ser aplicada a Taxa Referencial (TR), conforme o Tema 731 do STJ. Já a partir de 17/06/2024, em conformidade com a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal na ADI nº 5.090, a apuração dos valores deverá seguir os seguintes parâmetros: a) A remuneração das contas do FGTS, composta pela Taxa Referencial (TR), juros de 3% (três por cento) ao ano e a distribuição de resultados, deverá ser, no mínimo, igual ao Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA); b) Nos exercícios em que a remuneração não alcançar o IPCA, caberá ao Conselho Curador do Fundo determinar a forma de compensação.

Este entendimento, que harmoniza a decisão vinculante do STF com a jurisprudência consolidada do STJ para o período pretérito, encontra amparo em julgados recentes de outros Tribunais, que já se debruçaram sobre a matéria. Dessa forma, a apuração do exato valor devido deverá ser realizada em sede de liquidação/cumprimento de sentença, observando-se estritamente a metodologia de cálculo acima delineada.

Ante o exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL, PORÉM, NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença
a quo

que reconheceu devido o FGTS, respeitado o lustro prescricional, devendo os valores apurados serem atualizados da seguinte forma: a) Pela Taxa Referencial (TR), para o período anterior a 17 de junho de 2024; b) A partir de 17 de junho de 2024, pelos parâmetros estabelecidos pelo STF no julgamento da ADI nº 5.090/DF, garantindo-se, no mínimo, a variação do IPCA, conforme a sistemática a ser definida pelo Conselho Curador do Fundo. A apuração do valor exato deverá ocorrer em fase de liquidação de sentença, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 - GP.

Belém (Pa), data de registro no sistema.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 24/03/2026